Tribunal: TJDFT
Processo: 0725666-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725666-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MARIA RIBEIRO DE MOURA RECLAMADO: ESPÓLIO DE ADRIANO BENAYON DO AMARAL D E S P A C H O Intime-se a reclamante para que, no prazo de dez dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator